Tribunal: TJDFT
Processo: 0744252-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACESSO DO GENITOR AOS FILHOS DURANTE O PERÍODO ESCOLAR. SUSPOSTO TRATAMENTO VEXATÓRIO. DIREITO DE VISITAÇÃO REGULADO JUDICIALMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O autor/recorrente alega que foi vítima de ofensas proferidas pela Diretora da Escola Classe 01 de Taguatinga/DF quando tentou ter acesso aos seus filhos que estudam na instituição, requerendo, assim, a condenação do réu/recorrido à reparação dos danos morais sofridos.
3. Nas razões recursais, o recorrente, sustenta, em síntese, a ocorrência de alienação parental praticada pela genitora de seus filhos. Argumenta que vem sendo injustamente impedido de ter contato com os próprios filhos, mesmo que a convivência familiar seja direito fundamento respaldado pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 19).
4. Requer o provimento do recurso e consequente reforma da sentença para que seja julgado procedente o seu pedido.
5. Contrarrazões apresentadas, ID 70732354, em que rechaçam as teses defensivas e rogam pelo não provimento do recurso inominado.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de responsabilização do recorrido pela indenização por danos morais, bem como, analisar o pedido de gratuidade de justiça.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
8. No caso sob análise, o recorrente sustenta que a conduta da diretora da Escola Classe 01 de Taguatinga/DF configurou violação aos seus direitos da personalidade ao impedir que pudesse ver os seus filhos no ambiente escolar. Alega, ainda, que foi vítima de tratamento desrespeitoso, vexatório e desumano pelos funcionários da instituição, o que ensejaria a responsabilização civil do Estado.
9. Conforme pontuado pelo juízo de origem, no tocante a responsabilidade civil do Estado, faz-se necessária a presença da conduta, do dano e do nexo causal, dispensando a verificação da existência de dolo ou culpa, de acordo com o art. 37, § 6o da CF, ou seja, independe da verificação da culpa do ente público, bastando a comprovação da ação do Estado; dano material ou moral e o nexo causal entre a conduta do Estado e o prejuízo experimentado.
10. Todavia, da análise dos elementos constantes nos autos, não se extrai prova minimamente satisfatória da alegada conduta abusiva por parte da instituição de ensino ou de seus servidores. Não há registros da apontada agressão, tampouco indícios de comportamento vexatório ou humilhante que configurem violação à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF. Vale destacar que a instituição de ensino tem a responsabilidade de zelar pela ordem interna, preservar a integridade física e emocional dos discentes presentes nas dependências e assegurar que o direito a educação esteja sendo observado, sendo legítima, dentro da razoabilidade, a adoção de medidas que evitem interferências externas na rotina pedagógica.
11. Ademais, verifica-se que o direito de visitação aos menores está regulado judicialmente, nos autos do processo n° 0717797-52.2023.8.07.0007, restringindo-se ao período de fins de semana alternados, com o recorrente buscando os filhos na escola às sextas-feiras, ao final das aulas, o que não foi a situação do caso em exame.
12. O dano extrapatrimonial, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da CF, e do art. 186 do CC, é caracterizado por ofensa relevante à dignidade da pessoa humana, que ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos. A jurisprudência e a doutrina têm reiteradamente afastado a configuração do dano moral quando inexistente efetiva violação aos direitos da personalidade, como humilhações, constrangimentos ou sentimentos negativos de intensidade relevante. Não se revela razoável banalizar o instituto da reparação moral, sob pena de esvaziar seu conteúdo jurídico e comprometer sua função pedagógica e compensatória.
13. Diante do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos apresentados, constata-se a inexistência de qualquer conduta ilícita praticada pela instituição de ensino que enseje a responsabilização civil do Estado. Ausente o dano extrapatrimonial nos moldes exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria, impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo, que corretamente afastou a pretensão indenizatória deduzida pelo recorrente.
V – DISPOSITIVOS
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 37, § 6o; 5o, incisos V e X, da CF; e
Art. 186 do CC.